Tribunal: TJMT
Processo: 1007675-18.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007675-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NERI NECKEL - CPF: 761.379.539-04 (APELANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - CPF: 960.047.380-34 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– INCORRÊNCIA DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO DEDUZIDO NOS AUTOS DE AÇÃO CONEXA – INEFICÁCIA DA CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO PAGAMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EFETUADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CINCO DIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A consignação é modalidade de pagamento indireto, servindo para satisfazer e extinguir a obrigação, cuja eficácia plena é alcançada com a sentença de procedência, e não simplesmente com o depósito do valor/coisa, este que tem o efeito da tradição apenas no que tange aos riscos e à cessação dos juros, contudo, a eficácia da sentença de procedência produz efeitos
ex tunc
, retroagindo até o início da demanda e do depósito. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ - Segunda Seção - REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014), sendo que “o prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NERI NECKEL contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1007675-18.2017.8.11.0002), ajuizada contra a apelante pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido procedente para “
consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos
” (cf. Id. nº 153000956).

O apelante alega que, poucos dias após o ajuizamento da ação conexa de busca e apreensão, o Banco/apelado lhe enviou proposta de renegociação da dívida que deu ensejo à propositura daquela demanda, dizendo que “
a proposta foi feita pelo recorrido 18 após ter distribuído a ação de busca e apreensão, não podendo
(o Banco/credor)
negar que sabia da ação, já que foi ele mesmo que a distribuiu
”, daí porque “
a proposta continua obrigando o recorrido, que a fez sabendo da existência da ação,
(sendo que)
a lógica estabelecida na sentença está equivocada, pois, se
(...)
o Banco confecciona a carta-proposta e a envia para o apelante (consumidor) uma proposta mais vantajosa, o consumidor (apelante) tem, por força de Lei, todo o direito de aderir à proposta e exigir a declaração de quitação do débito e isto implica que a presente ação de busca e apreensão perdeu o seu objeto, pois o apelante pagou o valor proposto pelo Banco
”.

Diz, ainda, que “
o deferimento da liminar na presente ação não altera o direito requerido por parte do apelante, pois, como é cediço, as decisões liminares se dão sob um aspecto superficial da discussão de mérito e que por isso é chamada de precária, pois, a qualquer momento pode ser alterada. Além disso, o deferimento ou indeferimento de uma liminar não implica que de forma necessária o Magistrado tenha que julgar o feito igual ou seguindo a sua decisão em sede de liminar
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, “
seja reconhecido a validade da proposta que o apelado fez espontaneamente, de forma escrita e na qual deu ao apelante a opção de quitar/extinguir todo o seu débito pagando o valor de R$ 15.925,20 e uma vez feito em juízo o pagamento a presente ação perdeu seu objeto
”
(cf. Id. nº 153000958).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id nº 153000965, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de NERI NECKEL, alegando que firmou com a parte ré um contrato de financiamento para aquisição do veículo Marca Fiat, Modelo Palio, Gasolina/Alcool, Cor branca, ano/modelo 2013, Placa OBI9133, Chassi 9BD196271D2146611, que lhe fora alienado fiduciariamente. Conta que a ré se encontra inadimplente com suas prestações, a partir do dia 07/06/2016, pelo que requer a concessão de liminar de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial.

Concedida a liminar (id. 10445698), foi devidamente cumprida conforme auto de apreensão lavrado nos autos (id. 10527999), ocasião em que a requerida, independentemente de citação, apresentou contestação conforme documentos acostados no id. 10639184.

Em sua defesa, a ré informa que fez um contrato de financiamento com a requerida (cédula de crédito bancário) nº 302650278, para pagamento em 24 parcelas mensais com início de vencimento em 07.06.2016, e afirma que pagou 07 parcelas integrais e o valor parcial de R$- 1.438,27 referente a parcela com vencimento em 09.01.2017, totalizando o valor nominal de R$ 15.003,93.

Diz que, no dia 25.10.2017, recebeu em seu endereço uma proposta do banco ora consignado, para quitação do seu contrato com desconto de 62%, no valor de R$ 15.925,20, com validade para pagamento até o dia 10/11/2017, e com desconto de 57% no valor de R$ 18.071,10 com validade para pagamento até o dia 28/11/2017.

Afirma que há irregularidades no valor do débito, sendo necessária a designação de perícia para apuração do débito, e, por fim, pede a condenação da autora ao pagamento dos danos morais.

(...)

No caso dos autos, no prazo para o pagamento integral da dívida, o devedor ingressou com Ação de Consignação em Pagamento visando o depósito da quantia no valor de R$ 15.925,20, valor este recebido como proposta de acordo extrajudicial.

Ocorre que, com o advento da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais falar em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos do respectivo §2º, ‘pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus’.

(...)

Conforme se observa dos autos, caberia ao requerido, no prazo previsto em lei, depositar o valor integral da dívida, conforme pretendido na inicial e, discutir o valor do débito pela via adequada.

Preferiu, todavia, depositar o valor inferior na ação de consignação em pagamento, sob a alegação de que lhe fora apresentada uma proposta extrajudicial para quitação da dívida.

Desta forma, não deve ser reconhecida purgação parcial do débito pela ausência de amparo legal.

DO VALOR DA DÍVIDA

Defende o requerido dizendo que o valor da dívida encontra-se “confusa” e que é necessário realizar o expurgo dos juros nas prestações vincendas, bem como a correta amortização dos valores já pagos pelo requerido e aponta como valor de origem a quantia de R$ 12.588,03.

Sem razão o requerido.

Ocorre que a defesa não foi capaz de comprovar por que os cálculos do autor estão incorretos. Ademais, a planilha acostada no id. 10214182 aponta o valor da dívida no importe de R$- 30.708,99, com as devidas amortizações tal como pugnado pelo autor na inicial.

Vejo que a ação veio devidamente instruída com Contrato de financiamento e a notificação extrajudicial que é hábil para demonstrar a constituição em mora da parte requerida.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando liminar deferida nos autos.”

Em 06.10.2017, o Banco Bradesco propôs a presente demanda.

Em 25.10.2017, a MMª. Juíza recebeu a petição inicial e deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Na mesma data (dia 25), o réu Neri recebeu, extrajudicialmente, proposta de renegociação da dívida havida com o Bradesco, inclusive do débito que deu ensejo ao ajuizamento desta ação (cf. Id. nº 153002428).

Em 31.10.2017, o veículo objeto da lide foi apreendido, “
porém não foi possível a citação da parte requerida em virtude do veículo ter sido apreendido em mãos de terceiros
”, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (cf. Id. nº 153002422).

Em 08.11.2017, o réu Neri ajuizou a ação de Consignação em Pagamento
(Proc. nº 1008405-29.2017.8.11.0002), depositando, naqueles autos, o valor indicado na proposta para pagamento à vista do saldo devedor (R$ 19.925,20), e, no dia seguinte (09.11.2017), veio a estes autos informar a respeito da quitação da dívida renegociada nos autos da ação conexa (cf. Id. nº 153002424).

Sobre a eficácia do depósito judicial realizado pelo réu/devedor nos autos da ação conexa, reportando-me ás considerações feitas no julgamento do apelo interposto naqueles autos, a
consignação é modalidade de pagamento indireto da dívida, servindo para satisfazer e extinguir a
obrigação assumida pelo devedor somente quando caracterizada uma das hipóteses legais elencadas pelo art. 335 do CC, e, no caso, “
se não havia dúvida quanto à autenticidade ou validade da proposta de renegociação da dívida, ‘não há sentido em requerer o depósito em juízo quando, na realidade, tinha oportunidade de quitar o débito por meio do pagamento do boleto recebido em sua residência’, sendo realmente injustificável a conduta do autor/devedor de, ao invés de pagar o boleto e juntar aos autos da busca e apreensão o comprovante de quitação da dívida, decidir ajuizar ação própria apenas para consignar judicialmente o pagamento, sobretudo ao se considerar que
a eficácia do pagamento consignado é alcançado somente com a sentença de procedência do pedido, e não simplesmente com o depósito do valor/coisa, este que tem o efeito da tradição apenas no que tange aos riscos e à cessação dos juros, assim, diante do indeferimento do pedido liminar e da sentença de improcedência do pedido autoral, é evidente que o depósito judicial feito nestes autos não teve condão de quitar a proposta extrajudicial, eis que o mero depósito não se confunde com efetivo pagamento, muito menos para ‘purgar a mora’ da dívida garantida por alienação fiduciária
”.

Se não bastasse, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ - Segunda Seção - REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014), sendo que “
o
prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material
, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15
”, afinal, “
como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020).

Logo, considerando que a medida liminar de busca e apreensão foi executada em
31.10.2017, o devedor/réu/apelante tinha até o dia 05.11.2017 para efetuar o pagamento, e, como não o fez, consubstanciou-se a consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária nas mãos do Banco/credor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023